Tribunal: TJDFT
Processo: 0023633-54.2012.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Vistos etc. Intimem-se os credores, na pessoa do ilustre advogado constituído nos autos, para que promovam as providências cabíveis, no prazo de 10 (dez) dias, considerando a informação no sentido de que nem todos os exequentes levantaram os depósitos efetuados pelo Distrito Federal. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 21 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator